Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718816-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Intime-se a agravante MALDIVIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 21005108, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator